Tribunal: TJDFT
Processo: 0725555-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725555-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: GILSON VIEIRA LACERDA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0727444-60.2021.8.07.0001, manteve a empresa agravante, em recuperação judicial, no polo passivo da execução. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Assevera, em breve resumo, que não se mostra escorreita a permanência da agravante, em recuperação judicial, no polo passivo da execução, haja vista que o juízo agravado desconsiderou os efeitos que impõem a suspensão de todas as ações e execuções em seu desfavor, violando, assim, o artigo 6o, caput e §4o da Lei no 11.101/2005, Lei de Recuperação Judicial e Falência – LRF. Destaca que qualquer execução contra empresa em recuperação judicial deve ser suspensa, de modo que quaisquer atos constritivos de natureza patrimonial dependem da autorização do juízo especializado, o que impõe a reforma da decisão agravada, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da preservação da empresa, da segurança jurídica e da isonomia entre credores. Repisa que, nos termos jurisprudenciais, na recuperação judicial, a cobrança ou constrição patrimonial devem ser suspensas, sendo incompetente o juízo da execução para decidir sobre a continuidade da demanda ou sobre a inclusão da empresa no polo passivo. Assim, mostra-se evidente que o juízo agravado extrapolou a sua competência ao determinar o prosseguimento da execução em desfavor da parte agravante. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese defensiva. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso; subsidiariamente, o reconhecimento da competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a permanência ou não da agravante no polo passivo da execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 73354682. Devidamente intimado sobre possível conhecimento parcial do recurso, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 74009551. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Supressão de Instância Quanto ao pedido da parte agravante para que seja reconhecida a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a permanência ou não da empresa no polo passivo da execução deixo de conhecê-lo visto que ainda não posto e enfrentada no Juízo originário. É consabido que somente após o exame da matéria perante o Juízo de origem é que poderá a parte inconformada submeter a questão a apreciação da Corte Superior. Desse modo, descabe analisar matéria não apreciada pela decisão agravada, ainda que se trate de questão de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO. 1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...)4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, impõe-se que se aguarde eventual pedido e manifestação expressa do Juízo a quo sobre o tema, caso em que, irresignado, poderá a agravante trazer a questão para análise nesta sede recursal. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto. 2. Efeito Suspensivo A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida de ID 73303487 tem o seguinte teor: O exequente opôs embargos de declaração em face da decisão do ID 215304697, que extinguiu a execução sem resolução do mérito em relação à empresa executada City Service Segurança Ltda, com fundamento na decretação de sua falência. Alega o embargante, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, ao deixar de considerar que a decretação de falência da empresa executada foi posteriormente reformada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com a consequente retomada da recuperação judicial. A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando que não há omissão a ser sanada, pois a decisão enfrentou adequadamente os pontos suscitados, tratando-se os embargos de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via eleita. É a breve síntese. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou corrigir erro material. No caso em análise, assiste razão ao embargante. Verifica-se que a decisão embargada baseou-se na decretação de falência da empresa executada para extinguir a execução, sem, contudo, considerar que tal decisão foi reformada pelo Tribunal, com a consequente retomada da recuperação judicial. É dizer, a premissa albergada para extinção do processo não é válida, o que impõe a alteração do julgado, porque essa relevante faceta fora omitida. Posto isso, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, por conseguinte, rever a decisão embargada para manter a City Service Segurança Ltda no polo passivo desta demanda. Preclusa a decisão embargada, ao CJU para incluir no polo passivo da execução ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR (CPF no 561.183.761-15) e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO (CPF no 584.228.621-15) e fazer a pesquisa de bens em relação a eles. Publique-se A agravante, em recuperação judicial, se insurge contra a decisão que a manteve no polo passivo da execução de título extrajudicial, entendendo ser o caso de imediata extinção do feito executivo, tendo em vista que, nesse caso, o crédito deverá ser pago mediante habilitação nos autos da recuperação judicial. De acordo com o art. 59, da Lei no 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial da empresa em crise econômico-financeira, o crédito existente à época está sujeito ao plano de recuperação e concurso de credores e, sobre ele, se opera a novação da dívida, in verbis: Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. Com efeito, a homologação do plano de recuperação judicial gera a novação dos créditos e a criação de novo título executivo. Há, portanto, extinção dos créditos que fundamentam os feitos executivos individuais dos credores da empresa em recuperação. Tal previsão homenageia o princípio da preservação da empresa, inscrito no art. 47 dessa mesma lei: Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Nesse sentido, caso a recuperação da executada não seja bem-sucedida, verificando-se a não satisfação dessas obrigações, é decretada a falência, que seguirá seu próprio rito. Como não há reversão à obrigação anterior, não há que se falar em continuação do processo que gerou o título exequendo, não mais existente em face da novação. É o que explica Marcelo Sacramone: A concessão da recuperação judicial, ao contrário da concordata, com a aprovação pela maioria qualificada dos credores (arts. 45 ou 58, § 1o), provoca a novação de todos os créditos submetidos à recuperação judicial, conforme determinação expressa da Lei. O crédito existente anterior ao pedido de recuperação judicial é extinto pela aprovação do plano. Em seu lugar, passam a vigorar as novas condições estabelecidas no plano de recuperação judicial a cada um dos créditos. (...) É em virtude desses efeitos que se sustentou, nos comentários ao art. 6o, a que se remete, que a concessão da recuperação judicial provoca a extinção das ações e execuções contra o devedor, que estavam suspensas por ocasião da decisão de processamento da recuperação judicial. Com sua extinção, eventuais penhoras realizadas deverão ser liberadas em favor da devedora executada. Não há razão para que as execuções sejam apenas mantidas como suspensas. Caso as obrigações previstas no plano de recuperação judicial sejam descumpridas durante o período de dois anos de fiscalização judicial, a falência seria decretada, de modo que as execuções individuais também não poderiam prosseguir. Caso as obrigações sejam descumpridas depois dos dois anos, haveria um novo título executivo a ser exigido, o decorrente do plano de recuperação judicial, o que exigiria um novo processo de execução, baseado no novo título ou o pedido de falência, mas não a continuidade de um processo cujo título executivo não mais existe. (Sacramone, Marcelo B. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 4a ed. Editora Saraiva, 2023. p.192-193) Ressalte-se que, embora o artigo 6o, inciso II, da Lei no 11.101/2005 disponha sobre a possibilidade de suspensão das execuções ajuizadas por credores particulares contra o devedor, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, diante da homologação do plano de recuperação judicial, é adequada a extinção das execuções individuais. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas derivadas de créditos concursais, habilitados ou não, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda. 2. Acórdão reformado. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.405.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. SITUAÇÃO DE RESPONSÁVEL QUE NÃO SE CONFUNDE COM COOBRIGADO OU DEVEDOR SOLIDÁRIO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembleia, é sui generis, devendo as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora serem extintas, e não apenas suspensas. Precedentes específicos do STJ. 2. A decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza constitutiva e atribui aos sócios a responsabilidade patrimonial pelas dívidas da sociedade. 3. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.) Nesse mesmo sentido, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. APROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Somente após a homologação do Plano de Recuperação Judicial é cabível a extinção das execuções individuais existentes em desfavor da empresa devedora, em face da novação do crédito executado. 2. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1822584, 07265092020218070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEI No 11.101/2005. NOVAÇÃO. CRÉDITOS EXISTENTES AO TEMPO DA DEFLAGRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 59, da Lei de Recuperação Judicial, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos existentes ao tempo da deflagração da recuperação judicial e devem ser pagos na forma preconizada no plano aprovado no juízo de recuperação empresarial. 2. Verificado que o crédito em análise está habilitado no juízo de recuperação empresarial, mostra-se incabível o prosseguimento da execução, devendo esta ser extinta por falta de interesse processual. 3. A decisão que concede a recuperação judicial constitui título executivo, nos termos do § 1o do artigo 59 da Lei de Falências. Assim, homologado o plano de recuperação judicial, opera-se a novação dos créditos concursais, razão pela qual a execução individual de créditos líquidos dessa natureza, movida contra a empresa em recuperanda, deve ser extinta, e não suspensa, sobretudo quando o próprio juízo universal se manifesta no mesmo sentido. Precedentes do STJ. 4. Extinta a execução individual de crédito concursal, ante a novação operada após a homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora, impõe-se a emissão da respectiva certidão de crédito, que, por sua vez deve ser atualizado nos termos artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005, para fins de habilitação no juízo universal. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1751611, 00475489520138070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMPRESARIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTE. 1. A Lei não obriga o credor a habilitar seu crédito, tratando-se de direito disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação ope legis, resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial. 2. A execução deve observar as diretrizes estabelecidas no plano aprovado, e não mais pelo título executivo originário, a ensejar, na verdade, a extinção do feito executivo inicialmente proposto e o ajuizamento de um novo pedido de cumprimento de sentença (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1728126, 07274166120228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A homologação do plano de recuperação judicial aprovado por quaisquer dos meios previstos implica a novação das obrigações anteriores ao pedido de recuperação, de acordo com as condições e termos previstos no plano, de modo que a decisão homologatória valerá, ela mesma, como título executivo (LREF, art. 59). Transcrevo o texto legal: Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: (...) III - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos; (...) Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o , 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; (...) Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, e deverá conter: (...) Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação. (...) § 4o Rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador judicial submeterá, no ato, à votação da assembleia-geral de credores a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado plano de recuperação judicial pelos credores. (...) Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei. § 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa: (...) Art. 58-A. Rejeitado o plano de recuperação proposto pelo devedor ou pelos credores e não preenchidos os requisitos estabelecidos no § 1o do art. 58 desta Lei, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. (...) Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. Cabe destacar que a novação ocorrida com a aprovação do plano de recuperação atinge todos os créditos anteriores ao pedido, vencidos ou vincendos, e independe da habilitação nos autos recuperacionais. Tendo em vista a novação dos créditos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após a aprovação do plano de recuperação, devem ser extintas, e não meramente suspensas, as execuções individuais contra a recuperanda. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. SITUAÇÃO DE RESPONSÁVEL QUE NÃO SE CONFUNDE COM COOBRIGADO OU DEVEDOR SOLIDÁRIO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembleia, é sui generis, devendo as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora serem extintas, e não apenas suspensas. Precedentes específicos do STJ. 2. A decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza constitutiva e atribui aos sócios a responsabilidade patrimonial pelas dívidas da sociedade. 3. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.) (destaquei) Saliento que, após o deferimento do processamento da recuperação judicial o trâmite natural é a aprovação e homologação do plano de recuperação ou, caso contrário, a convolação em falência. As duas hipóteses impõem a extinção do feito executivo individual, seja em razão da novação do crédito ou em razão da litispendência gerada pela competência absoluta do juízo universal para julgar as ações que envolvam o patrimônio do falido. No caso dos autos, verifico que a documentação juntada pela executada comprova somente que foi deferida a concessão de novo prazo, para análise, pelo juízo singular, do novo plano de recuperação judicial apresentado pela agravante, consoante ID 216216243. Não há notícia, porém, da publicação da decisão de homologação do plano, ato judicial que fundamenta a extinção das execuções. Desse modo, ausente decisão que homologou o plano de recuperação judicial, não está configurada a novação de todos os créditos submetidos à recuperação, habilitados ou não, de modo que escorreita a decisão agravada que manteve a agravante no polo passivo da execução e não extinguiu o feito em seu desfavor. Assim, entendo ser precoce a extinção do feito antes de comprovação da publicação da decisão de homologação do plano recuperacional. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de julho de 2025 13:50:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador